Tribunal: TJMT
Processo: 1009224-59.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009224-59.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Regime inicial, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JUÍZO DA ÚNICA VARA DAS EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE VERA - MT (IMPETRADO), MARCOS ABRAAO SILVA LIMA - CPF: 026.981.761-13 (ADVOGADO), MARCOS ABRAAO SILVA LIMA - CPF: 026.981.761-13 (IMPETRANTE), LUCIMARA FERREIRA BERTIEL - CPF: 704.383.261-64 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VERA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–

REGRESSÃO DE REGIME – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS EM REGIME SEMIABERTO – LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO – REGRESSÃO DEFINITIVA – PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA DECISÃO OU PRISÃO DOMICILIAR – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA – PACIENTE QUE TRABALHAVA NA ÁREA RURAL – GENITORA DE DOIS FILHOS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE – REQUISITOS DO ART. 117 DA LEP – HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143.641/SP STF – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS –
ORDEM CONCEDIDA COM MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
.

Excepcionalmente é possível a concessão de prisão domiciliar à reclusa genitora de filhos menores de 12 anos, na linha do julgamento do Habeas Corpus coletivo nº 143641/SP, pelo STF, pois não se demonstrou tratar-se de casos de crimes praticados com violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou tratar-se de situação excepcionalíssimas a ser devidamente fundamentadas para a denegação do benefício.

Ainda, a paciente é mãe de 02 (duas) crianças, uma com 10 (dez) anos de idade e outra com apenas 01 (um) ano de idade, as quais dependem inteiramente dos seus cuidados., bem como possui trabalho fixo e residência fixa.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de tutela liminar, impetrado em favor de
Lucimara Ferreira Bertiel
, qualificada, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Vera/MT.

Em apertada síntese, o impetrante relatou que a paciente foi condenada pela prática do delito de tráfico de drogas à pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e que posteriormente teve o regime prisional regredido definitivamente para o fechado, sem que lhe fosse oportunizada a oitiva prévia, por supostamente encontrar-se em lugar incerto e não sabido.

Asseverou que não tinha conhecimento da sentença prolatada no ano de 2019, pois naquele período se encontrava trabalhando em uma fazenda na zona rural, bem como das designações das audiências admonitórias para o início do cumprimento da pena no regime semiaberto, quando já residia e trabalhava na Comarca de Sorriso, motivo pelo qual não pode ser considerada foragida.

Aduziu que possui predicados pessoais favoráveis, pois além de primária, possui endereço certo, labor lícito e é mãe de duas crianças menores de 12 (doze) anos de idade, as quais dependem exclusivamente de seus cuidados.

Nestes termos,
pugnou pela concessão da ordem, liminarmente inclusive, para “
a imediata LIBERDADE PROVISÓRIA da paciente, mediante imposição de MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, anulando a decisão que determinou a regressão definitiva do regime semiaberto para o regime fechado, sem a oitiva da apenada, até a designação de audiência de justificação/admonitória para a análise da necessidade ou não de regressão de regime, garantindo-se a ampla defesa à condenada”
, ou, alternativamente, “
a conversão do regime prisional fechado para o domiciliar”
(id. 165973156)
.
Juntou documentos.

Postergou-se a análise da liminar, após prestadas informações do juízo acoimado como coator (id. 153393695). O juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no id. 153495176.

A liminar vindicada restou
indeferida

em sede de plantão judiciário pelo Desembargador Pedro Sakamoto (Id.

165979668).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. 172061693).

O impetrante peticionou nos autos, anexando pedido de reconsideração realizado perante a autoridade apontada como coatora, bem como a cota Ministerial favorável. Ainda, anexou a declaração de incompetência do Juízo das Execuções Penais da Comarca de Marabá/PA (id. 172300662).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Rosana Marra, manifestou pela concessão da ordem (id. 174405163), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário: Habeas corpus. Tráfico ilícito de drogas. Execução penal. Irresignação contra decisão que determinou a regressão definitiva da paciente ao regime prisional fechado sem a sua prévia oitiva. Paciente mãe de duas crianças menores de 12 anos de idade. Objetiva-se a concessão da ordem para a colocação da paciente em prisão domiciliar.
ACOLHIMENTO
. Preenchidos os requisitos do art. 117 da LEP em consonância com o entendimento conferido pelo STJ acerca da matéria. Paciente é genitora de uma criança de 10 anos e outra de apenas 01 ano de idade, as quais dependem inteiramente dos seus cuidados. Além disso, a custodiada possui residência fixa e emprego lícito na Comarca de Sorriso/MT. Possibilidade de colocação da reeducanda em prisão domiciliar, o que deve se dar cumulada com medidas cautelares diversas da prisão a serem fixadas pelo d. Juízo das Execuções Penais. Parecer pela
CONCESSÃO
da ordem.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Lucimara Ferreira Bertiel
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Vera/MT.

Em apertada síntese, o impetrante relatou que a paciente foi condenada pela prática do delito de tráfico de drogas à pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e que posteriormente teve o regime prisional regredido definitivamente para o fechado, sem que lhe fosse oportunizada a oitiva prévia, por supostamente encontrar-se em lugar incerto e não sabido.

Asseverou que não tinha conhecimento da sentença prolatada no ano de 2019, pois naquele período se encontrava trabalhando em uma fazenda na zona rural, bem como das designações das audiências admonitórias para o início do cumprimento da pena no regime semiaberto, quando já residia e trabalhava na Comarca de Sorriso, motivo pelo qual não pode ser considerada foragida.

Aduziu que possui predicados pessoais favoráveis, pois além de primária, possui endereço certo, labor lícito e é mãe de duas crianças menores de 12 (doze) anos de idade, as quais dependem exclusivamente de seus cuidados.

Pois bem.

Emerge dos
autos que a paciente foi condenada a pena de 07 (sete) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime prisional inicialmente semiaberto, pelo cometimento do crime de tráfico ilícito de drogas.

A paciente foi regredida cautelarmente do regime semiaberto para o regime fechado, eis que deixou de cumprir as condições estabelecidas, vejamos:

“Vistos etc.

Trata-se de Executivo de Pena, no qual LUCIMARA FERREIRA BERTIEL foi condenada à pena de 07 ( sete) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 1.115 (um mil, cento e quinze) dias-multas, pelas práticas dos delitos descritos no artigo 33, § 1º, III e no artigo 35, ambos da Lei nº 11.343/06.

Ocorre que, mencionada reeducanda deixou de se apresentar em Juízo e de manter endereço atualizado nos autos, estando em lugar incerto e não sabido, pelo que se afigurou inviável sua intimação pessoal para comparecer à audiência admonitória, o que demonstra suposta manobra da mesma para evitar as consequências advindas da condenação.

Instado a se manifestar o Ministério Público pugnou pela regressão cautelar do atual regime de cumprimento de pena imposto à reeducanda, nos termos do artigo 118, inciso I, da Lei de Execução Penal e pela designação de audiência de justificação, ocasião em que, após oitiva da reeducanda, será analisada a confirmação ou não da regressão em questão.

É o relato do essencial. Fundamento e decido.

A execução penal tem por desiderato, em essência, a integração social do condenado, isto é, a punição e sua humanização.

Não obstante, o sistema de direito positivo concede ao magistrado o chamado poder geral de cautela, razão pela qual, louvando-me dos ensinamentos de Renato Marcão, “(...) tem o juiz da execução o poder-dever, diante do caso concreto, de determinar medidas que entender emergenciais visando assegurar os fins e a efetividade do processo executivo, inibindo qualquer ato atentatório aos destinos da execução.” (in Curso de Execução Penal. São Paulo: Saraiva, 2013, 11ª ed., pg. 201).

A par disso, constata-se que a reeducanda deixou de se apresentar em Juízo e de manter endereço atualizado nos autos, estando em lugar incerto e não sabido, pelo que se afigurou inviável sua intimação pessoal para comparecer à audiência admonitória, o que demonstra suposta manobra da mesma para evitar as consequências advindas da condenação.

Ora, tal atitude, para além de frustrar os fins e a efetividade do processo executivo, porquanto dar continuidade ao cumprimento da reprimenda penal está obstada por ato da própria recuperanda, que deixou de cumprir as condições estabelecidas pelo regime de pena, revestindo sua conduta em falta grave e, como tal, impõe a premente necessidade de, sem oitiva da interessada, decretar-se a regressão cautelar do regime de cumprimento da pena, em desacolhimento ao pedido da defesa técnica, contido ao seq. 80.1.

Guilherme de Souza Nucci, a esse respeito, leciona que: “Embora a lei silencie a esse respeito, entendemos plenamente possível que o juiz determine a regressão cautelar, isto é, suspenda o regime semiaberto - ou aberto - até que o condenado seja ouvido e forneça suas explicações para o descumprimento das condições do regime. A suspensão cautelar implica em determinar o seu recolhimento ao regime fechado, onde, aliás, já poderá estar, caso tenha sido, por exemplo, autuado em flagrante pela prática de um crime. Se convincentes os argumentos dados pelo sentenciado, o juiz restabelecerá o regime anterior; caso contrário, confirmará a regressão definitiva” (in Manual de Processo e Execução Penal, São Paulo, Ed. RT, 2005, p. 945).

E, tal entendimento é fortificado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

...

Desta feita, considerando que a recuperanda deixou de cumprir as condições estabelecidas pelo regime de pena sua regressão cautelar é medida necessária.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, DECRETO A REGRESSÃO CAUTELAR do cumprimento de pena da recuperanda LUCIMARA FERREIRA BERTIEL ao regime fechado, até que se realize a oitiva daquela, por meio da sua defesa técnica, bem como a decisão definitiva do incidente ora instaurado...”
(id. 165958699).

Posteriormente foi regredida em definitivo, nos seguintes termos:

“Vistos e examinado.

Trata-se de Executivo de Pena, oriundo da ação penal correlata, transitada em julgado para a acusação em 25/02/2019, no qual LUCIMARA FERREIRA BERTIEL foi condenada à pena de 07 (sete) anos e 02 ( dois) meses de reclusão e 1.115 (um mil, cento e quinze) dias-multa, fixadosno valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente aotempo do fato, pelas práticas dos delitos descritos no artigo 33, § 1º, III e no artigo 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06, em regime inicial semiaberto.

Ocorre que, a reeducanda não foi localizada para dar início ao cumprimento das condições impostas no referido regime, estando em local incerto e não sabido.

Decretada regressão cautelar, colheu-se a manifestação da defesa técnica e na sequência a objeção ministerial.

Vieram os autos conclusos.

É a síntese, do necessário. Fundamento. Decido.

Em decisão proferida por este Juízo na data de 06/06/2022, foi decretada a regressão cautelar do cumprimento de pena ao regime fechado, até que se realizasse a oitiva da recuperanda, por meio da sua defesa técnica, bem como fosse procedida a decisão definitiva do incidente instaurado.

Na sequência, foi expedido o mandado de prisão cautelar e remetido o mesmo à Autoridade Policial para cumprimento (86.1 e 87.1).

Na fase do disposto no art. 118, § 2º, da Lei de Execução Penal, a defesa técnica justificou que: “[...] antes de prosseguir com a questão, indispensável que seja feita a oitiva da sentenciada perante o juiz para que justifique os acontecimentos, exercendo seu direito constitucional da ampla defesa, que inclui seu direito de autodefesa e deve ser exercida diretamente ao juiz que o julgará.” (seq. 93.1).

Instado à manifestação, o Parquet (seq. 97.1), requereu a regressão cautelar definitiva da reeducanda, mantendo-se o feito em cartório até o cumprimento do mandado de prisão expedido em face daquela.

Pois bem.

Preliminarmente, REJEITO o pedido da defesa técnica, referente à designação de audiência de justificação, para oitiva pessoal da reeducanda, eis que tal já foi enfrentado, conforme decisão proferida por este Juízo ao seq. 83.1.

No mérito, destaco que, a não localização da apenada para iniciar o cumprimento das obrigações impostas no regime de pena semiaberto, devido aquela ter deixado de manter seu endereço atualizado nos autos, constitui falta grave, nos termos do art. 118, I, da LEP e implica em necessária regressão de regime.

E, ainda registro que, o devido contraditório assegurado à reeducanda, por meio da manifestação escrita, através da defesa técnica, dispensa a instauração de procedimento administrativo para apuração de falta grave, consoante precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

...

Isso posto, em consonância à manifestação ministerial, ao tempo em que desacolho a justificativa apresentada pela defesa técnica, MANTENHO a decisão outrora proferida e determino a REGRESSÃO DEFINITIVA DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O FECHADO, nos termos do artigo 118, inciso I, da Lei de Execuções Penais...”
(id. 165974151).

Desta forma, o

executivo de pena que responde a paciente é em virtude de
crime de tráfico de drogas, onde o regime inicial foi o semiaberto, ou seja, praticado sem violência e grave ameaça
, sendo que em virtude de sua não localização para dar início ao cumprimento das condições impostas foi regredida cautelarmente e após definitivamente, sem que se realizasse audiência de justificação.

E neste tocante
, no que se refere a submissão da paciente ao regime domiciliar,
por ser genitora de filhos menores de 12 (doze) anos de idade
, é cediço que nos termos do artigo 117, inciso III, da Lei de Execuções Penais, a referência é para custodiados (as) em regime aberto:

“Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de
regime aberto
em residência particular quando se tratar de:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;

II - condenado acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor
ou deficiente físico ou mental;

IV - condenada gestante.”

No entanto, a jurisprudência vem relativizando a regra do artigo supra, reconhecendo àquelas que cumprem pena em regime mais gravoso, a sua colocação em regime domiciliar.

Não bastasse, temos ainda
o julgamento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal
que por maioria de votos, concedeu a ordem no
Habeas Corpus
coletivo nº 143641/SP e
determinou a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas
, relacionadas naquele processo,
que estejam gestantes ou puérperas
,
ou que sejam mães de crianças de até 12 (doze) anos
, ocasião em que estendeu a decisão para todas as demais mulheres encarceradas e às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, excetuando, apenas,
“os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas,
as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício
”.

Neste contexto, extrai-se dos documentos acostados ao processo que a paciente comprovou endereço fixo e ocupação lícita, razão pela qual não há motivos para a sua não colocação em prisão domiciliar, uma vez que preenchidos os requisitos do artigo 117 da Lei de Execuções Penais, em consonância com o entendimento acerca da matéria conferido pelo Superior Tribunal de Justiça. Perceba-se:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DE 9 ANOS DE RECLUSÃO. REGIME INICIAL FECHADO. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE GENITORA DE CRIANÇAS DE 6 E 2 ANOS DE IDADE. POSSIBILIDADE. CARACTERIZADA INEFICIÊNCIA ESTATAL EM DISPONIBILIZAR VAGA À RECORRENTE EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL PRÓPRIO E ADEQUADO À SUA CONDIÇÃO PESSOAL, DOTADOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA PRÉ-NATAL E PÓS-PARTO, BERÇÁRIOS E CRECHES. ARTS. 82, § 1º, E 83, § 2º, DA LEP. PRESÍDIO FEMININO MAIS PRÓXIMOS DISTANTE 230 KM DA RESIDÊNCIA. CONVIVÊNCIA E AMAMENTAÇÃO IMPOSSIBILITADA. PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA. PRIORIDADE. HC COLETIVO STF N. 143.641/SP. PRECEDENTES DO STJ. LIMINAR DEFERIDA. PARECER MINISTERIAL PELA CONCESSÃO DA ORDEM, EM MENOR EXTENSÃO, A FIM DE QUE A CORTE DE JUSTIÇA SEJA INSTADA A EXAMINAR O MÉRITO DO WRIT IMPETRADO NAQUELA INSTÂNCIA NO TOCANTE À TESE ALEGADA NA INICIAL DA AÇÃO MANDAMENTAL. ILEGALIDADE MANIFESTA EVIDENCIADA. RECURSO PROVIDO.

1. A Suprema Corte, no julgamento do HC Coletivo n. 143.641/SP, concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar [...] de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, [...] excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas (HC n. 143.641/SP, Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma do STF, DJe 9/10/2018). Precedentes do STJ no mesmo sentido.

2. Ademais, o CPP (com as alterações promovidas pela Lei nº 13.769/2018) passou a prever a substituição da prisão preventiva por domiciliar à mulher gestante, mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça e o delito não tenha sido cometido o crime contra seu filho ou dependente, facultando, ainda, a aplicação de medidas cautelares (arts. 318-A e 318-B do CPP).

3.
No entanto, a execução de condenação definitiva em prisão domiciliar, em regra, somente é admitida ao reeducando do regime aberto
, desde que seja maior de 70 anos, portador de doença grave, ou mulher gestante ou mãe de menor ou deficiente físico ou mental (art. 117 da LEP).
Porém, excepcionalmente, se admite a concessão do benefício às presas dos regimes fechado e semiaberto quando verificado pelo juízo da execução penal, no caso concreto - em juízo de ponderação entre o direito à segurança pública e a aplicação dos princípios da proteção integral da criança e da pessoa com deficiência -, que tal medida seja proporcional, adequada e necessária e que a presença da mãe seja imprescindível para os cuidados da criança
ou pessoa com deficiência, salvo se a periculosidade e as condições pessoais da reeducanda indiquem que o benefício não atenda os melhores interesses da criança ou pessoa com deficiência.

4. Outrossim
, a jurisprudência desta Corte tem se orientado no sentido de que deve ser dada uma interpretação extensiva tanto ao julgado proferido pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus coletivo n. 143.641, que somente tratava de prisão preventiva de mulheres gestantes ou mães de crianças de até 12 anos, quanto ao art. 318-A do Código de Processo Penal, para autorizar também a concessão de prisão domiciliar às rés em execução provisória ou definitiva da pena, ainda que em regime fechado
(Rcl n. 40.676/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe 1º/12/2020).

5. Essa possibilidade
, concessão de prisão domiciliar regulada no art. 117 da LEP, em qualquer momento do cumprimento da pena, ainda que em regime fechado, desde que excepcionalidade do caso concreto imponha, tem sido reconhecida por esta Corte Superior
. Precedentes das Turmas da Terceira Seção.

6. Também
a Suprema Corte tem admitido, em situações absolutamente excepcionais, a concessão de prisão domiciliar a regimes mais severos de execução penal, a exemplo das ordens implementadas nas hipóteses em que
o condenado estiver acometido de doença grave, a demandar tratamento específico, incompatível com o cárcere ou impassível de ser oferecido pelo Estado (AgR na AP n. 996, Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29/9/2020).

7. In casu, verifica-se que a recorrente se enquadra nos termos definidos no HC Coletivo n. 143.641/SP, isto é, mulher em vias de ser presa, mãe de criança de 6 e 2 anos de idade (fl. 20), não sendo caso de crimes praticados por ela mediante violência ou grave ameaça contra seus descendentes.

8. Outrossim, também, caracterizada a ineficiência estatal em disponibilizar vaga à recorrente em estabelecimento prisional próprio e adequado à sua condição pessoal, dotados de assistência médica prénatal e pós-parto, berçários e creches para seus filhos (arts. 82, § 1º, e 83, § 2º, da LEP), especialmente, porque o presídio com capacidade para presas do sexo Feminino mais próximo da residência da Paciente fica localizado aproximadamente 230 km de distância, fato que impossibilitaria o contato da Paciente para amamentação e demais cuidados ao recém-nascido (fl. 208).

9. Recurso em habeas corpus provido, confirmando-se a liminar, para permitir que a recorrente possa cumprir pena em regime domiciliar, com monitoração eletrônica, sem prejuízo da fixação de outras medidas cautelares, a critério do Juízo a quo, a serem implementadas pelo Juízo da Execução penal competente, referente à condenação proferida na Ação Penal n. 0034937-03.2017.8.13.0487 da 2ª Vara Cível, Criminal e da Infância e da Juventude da comarca de Pedra Azul/MG.
(STJ – RHC n. 145.931/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 16/3/2022.).

In casu
, a paciente é mãe de 02 (duas) crianças, uma com 10 (dez) anos de idade (Wenderson Gabriel Bertiel de oliveira – nasc. 25.06.2012 – id. 165973157) e outra com apenas 01 (um) ano de idade (Maria Clara Bertiel da Silva – nasc. 18.11.2021 – id. 165973160), as quais dependem inteiramente dos seus cuidados.

Além disso, comprovou que possui trabalho fixo na empresa Atacadão de Sorriso/MT (id. 165973163), desempenhando a função de repositora, local em que conserva, também, residência fixa com seus filhos (Rua Pedro Henri, 113 última casa lado direito, Sorriso/MT – id. 165973161).

Ainda, o Ministério Público em primeiro grau, manifestou-se favorável à designação de audiência de justificação, bem como pelo deferimento da prisão domiciliar da beneficiária.

Desse modo, demonstrada a excepcionalidade do caso concreto, a ordem deve ser concedida para que se proceda a colocação da paciente em prisão domiciliar, cumulada com medidas cautelares diversas da prisão.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONCEDO A ORDEM
em favor de
Lucimara Ferreira Bertiel
,
revogo
a decisão que decretou a regressão de regime,

para que seja fixada em seu favor
prisão domiciliar
como medida mais adequada neste caso,
nos termos dos artigos 317 e 318, inciso V, do Código de Processo Penal, com monitoração eletrônica (art. 319, IX, do CPP), acompanhado das medidas cautelares, abaixo explicitadas:

a) o uso de tornozeleira eletrônica;

b) a proibição de ausentar-se da Comarca onde reside sem a prévia comunicação ao juízo processante;

c) o comparecimento a todos os atos judiciais;

d) não frequentar bares e casas noturnas;

e) o cumprimento das demais medidas eventualmente fixadas pelo juízo de origem.

Oficie-se

o juízo de origem para que promova audiência de admoestação quanto às medidas cautelares diversas da prisão ora fixadas, ressaltando, por fim que, a concessão da ordem não impede que novo decreto preventivo seja prolatado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023